Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746828-72.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator